Tribunal: TJSP
Processo: 1006228-48.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Prescrição. Ação que se sujeita ao prazo prescricional decenal. Prescrição trienal parcial mantida. Óbice a "reformatio in pejus".

Repasse do custo financeiro da operação de crédito. "Tarifa de registro de contrato".

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Parcial procedência. Insurgência da ré.

Prescrição. Ação que se sujeita ao prazo prescricional decenal. Prescrição trienal parcial mantida. Óbice a "reformatio in pejus".

Repasse do custo financeiro da operação de crédito. "Tarifa de registro de contrato". Ilegitimidade da exigência. Não comprovação do gasto. REsp repetitivo 1.578.553-SP.

"Seguro de proteção financeira". Mutuário compelido à contratação. REsp repetitivos 1639259/SP e 1639320/SP.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085240
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006228-48.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ANDRE LUIS
RIBEIRO MATOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006228-48.2018.8.26.0032 -Voto no 43.683
2
Voto no 43.683
Apelação n° 1006228-48.2018.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Andre Luis Ribeiro Matos
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DE CONDENAÇÃO À
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Cédula de crédito bancário para
aquisição de veículo automotor. Parcial procedência. Insurgência
da ré.
Prescrição. Ação que se sujeita ao prazo prescricional decenal.
Prescrição trienal parcial mantida. Óbice a “reformatio in pejus”.
Repasse do custo financeiro da operação de crédito. “Tarifa de
registro
de
contrato”.
Ilegitimidade
da
exigência.
Não
comprovação do gasto. REsp repetitivo 1.578.553-SP.
“Seguro de proteção financeira”. Mutuário compelido à
contratação. REsp repetitivos 1639259/SP e 1639320/SP.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de revisão de contrato e de condenação à
repetição do indébito, reportada a cédula de crédito bancário para a aquisição
de veículo automotor.
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados para declarar a nulidade das cláusulas que estabelecem a cobrança
de tarifas e despesas de registro de contrato e de prêmio de seguro e
reconhecer a prescrição trienal parcial da pretensão de restituição de valores
relativos ao período anterior a 04.05.2015, uma vez que a demanda foi
ajuizada em 04.05.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006228-48.2018.8.26.0032 -Voto no 43.683
3
Na sequência, condenou a ré a restituir ao autor as quantias
desembolsadas a esses títulos no período de junho/2015 a janeiro/2018,
acrescidas com juros e correção monetária, observada a prescrição parcial,
cujos valores serão apurados em liquidação por arbitramento, e a pagar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 600,00.
Bate a ré, em preliminar, pelo reconhecimento da prescrição
trienal da pretensão deduzida pelo autor no pedido inicial.
No mérito, clama a demandada pela reforma do julgado e o faz
sob o argumento de que a tarifa de registro de contrato e a despesa com
seguro de proteção financeira foram previstas contratualmente.
Sustenta que a tarifa de registro de contrato foi autorizada por
resolução do Banco Central do Brasil e o seguro de proteção financeira é
opcional e foi contratado pelo autor.
Assim, a ação deve ser julgada improcedente, com inversão dos
ônus sucumbenciais.
Recurso recebido, processado e respondido, com pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006228-48.2018.8.26.0032 -Voto no 43.683
4
afastamento da prescrição trienal.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Denota-se da petição inicial que a pretensão do autor está voltada
à revisão das cláusulas do contrato firmado com a ré, objetivando afastar a
cobrança dos encargos e tarifas reputados ilegais e restituir os valores
cobrados a maior.
É fato que as ações revisionais de contrato são fundadas em
direito pessoal, de tal sorte que o prazo prescricional, que era vintenário (art.
177, CC/1916), passou a ser decenal (art. 205, CC/2002), com início de sua
contagem a partir da celebração do contrato.
Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE
CRÉDITO
RURAL.
PRESCRIÇÃO.
AÇÃO
PESSOAL.
VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A
PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006228-48.2018.8.26.0032 -Voto no 43.683
5
INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA” (REsp 1326445/PR,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j.
04/02/2014).
No caso, como o contrato foi celebrado entre as partes em
21.01.2015 (fl. 21), a contagem do prazo prescricional iniciou-se a partir
desta data e se encerraria em 21.01.2025, fato que implicaria o afastamento
da prescrição, uma vez que o manejo da ação ocorreu em 04.05.2018 (fl. 1).
Entretanto, em razão do decreto de prescrição trienal parcial da
pretensão de restituição de valores relativos ao período anterior a 04.05.2015,
há óbice para a reforma da decisão em desfavor da ré, única recorrente,
porque isso implicaria a inadmissível “reformatio in pejus”.
No mais, verifica-se que a discussão judicial cinge-se à cobrança
de tarifa de registro de contrato e despesa de seguro de proteção indicados na
cláusula VI do contrato que trata da especificação do crédito (fl. 21).
Tem-se, neste caso, que o colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Tema 958, no REsp 1.578.553-SP, em 06.12.2018, pelo Relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou as seguintes teses para os fins do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006228-48.2018.8.26.0032 -Voto no 43.683
6
artigo 1.040 do Código de Processo Civil:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
Assim, com relação à tarifa de registro de contrato, basta o
conhecimento de que o veículo foi devidamente cadastrado em nome da parte
financiada, com o respectivo gravame de alienação fiduciária do bem junto ao
órgão de trânsito para que se convalide sua exigência e se entenda como
devidamente destinada a quantia ajustada para a realização do serviço
administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006228-48.2018.8.26.0032 -Voto no 43.683
7
Ocorre, que, muito embora a instituição financeira ré tenha
repassado ao mutuário o pagamento da tarifa de registro de contrato (R$
350,00), não comprovou nos autos do processo a prestação de tais serviços,
pois, em sua manifestação, apenas afirmou que a cobrança foi considerada
legítima pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 174/175).
Noutro vértice, vê-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Tema 972 nos Recursos Especiais repetitivos nos 1.639.259-SP e
1.639.320-SP, em 17.12.2018, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
fixou as seguintes teses para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo
Civil:
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006228-48.2018.8.26.0032 -Voto no 43.683
8
No caso, a cláusula B6, do orçamento anexo ao contrato, e a
cláusula 8.2 do contrato, prevêem a contratação de seguro de proteção
financeira com a ZURICH SANTANDER BRASIL SEG PREV S.A. (fls.
18/19), cuja empresa faz parte do mesmo grupo econômico da instituição
financeira mutuária.
Desse modo, muito embora a instituição financeira ré tenha
repassado ao mutuário a quantia de R$ 478,23 (seguro de proteção
financeira), é forçoso reconhecer que ele foi compelido a contratar o referido
seguro com seguradora indicada por aquela e pertencente ao mesmo grupo
econômico.
Dessa forma, deve-se realizar, em fase de liquidação por
arbitramento, o decote dos valores delineados nesta decisão como irregulares,
promovendo-se a repetição, de maneira simples, porque não configurada
situação prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
Referidas quantias deverão ser devidamente atualizadas com
correção monetária, desde seus respectivos desembolsos, e acrescidas de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da citação, compensando-se, se o caso, com
eventual saldo devedor que deverá ser recalculado, com o apontamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006228-48.2018.8.26.0032 -Voto no 43.683
9
correta prestação a ser adimplida.
Por essa razões, a r. sentença proferida julgou adequadamente a
lide instaurada, especialmente no que se refere às insurgências apresentadas,
inexistindo razão para qualquer alteração da conclusão de primeiro grau.
Por força do disposto no §11, do artigo 85, do Código de
processo Civil, impõe-se majorar os honorários advocatícios em favor do
patrono da autora de R$ 600,00 para R$ 1.000,00.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator